Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. INSTITUIÇÃO COM SEDE LOCALIZADA NA ÁREA COMPREENDIDA PELA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA AFETA AO JUÍZO SUSCITANTE. ATO IMPUGNADO PRATICADO NO AMBIENTE DE CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE PRIVADA CONTRATADA PARA ULTIMAÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO. IMPETRAÇÃO. DIRECIONAMENTO AO PRESIDENTE DA ENTIDADE DELEGADA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL DO LOCAL DA SEDE DA ENTIDADE. COMPETÊNCIA RESIDUAL. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ORIENTADA PELO CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE, NÃO EX RATIONE MATERIAE. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO (LOJDT, ARTS. 25 E 26, I E III).
1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública locais é definida sob o critério ex ratione personae, alcançando apenas as ações intentadas em desfavor do Distrito Federal ou das entidades integrantes de sua administração descentralizada, excetuadas as sociedades de economia mista, e, especificamente quanto aos mandados de segurança, alcança apenas as impetrações aviadas em face de atos praticados por autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 26, I e III).
2. Sendo a competência das Varas da Fazenda Púbica locais definida sob o critério ex ratione personae, e não sob o critério ex ratione materiae, inviável que nela seja inserida a competência para processar e julgar mandado de segurança aviado em face de presidente de entidade privada em razão de estar agindo no exercício de atividade delegada pela administração pública, sendo a competência, nessa situação, orientada e definida sob os critérios residual e territorial, estando, portanto, reservada ao Juízo Cível do local da sede da instituição, tendo em conta, ressalte-se, a competência residual que lhe está afetada. (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 25).
3. Praticado o ato no ambiente de concurso público no exercício de competência delegada pela administração pública, o presidente da entidade contratada e à qual fora delegada competência para ultimação do certame seletivo é quem está revestido de legitimação para responder pela sua legitimidade e ocupar a angularidade passiva da impetração que o tem por objeto, porquanto inviável que, no ambiente de delegação de competência e em sede de mandado de segurança, a autoridade delegante continue respondendo pelo ato praticado no ambiente das atribuições delegadas (STF, Súmula 510), e, como consectário, não integrando a entidade contratada/delegada a administração pública local, resta por afastada a competência das Varas de Fazenda Pública locais para processar e julgar o mandamus (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, arts. 25 e 26, I e III).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Maioria.